Tribunal: TJDFT
Processo: 0703675-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703675-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IRINEU BRIANCINI D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 21a Vara de Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença coletiva n.o 0730754-06.2023.8.07.0001, rejeitou as preliminares e deferiu a realização de perícia. Compulsando os autos, verifica-se que, em julgamento do agravo de instrumento n.o 0735148-59.2023.8.07.0000, ocorrido em 19/12/2023, esta Turma Cível manteve a decisão que determinou a remessa dos autos ao foro do local onde foi emitida a cédula de crédito rural (Comarca de Alto Taquari/MT). O acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento n.o 0735148-59.2023.8.07.0000 está aguardando o trânsito em julgado. Dessa feita, ausente a competência deste órgão para prosseguir com o julgamento do presente processo, determino o sobrestamento deste recurso até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n.o 0735148-59.2023.8.07.0000. Os autos deverão aguardar na Secretaria da 7a Turma Cível. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador